Tribunal: STF
Processo: ARE 905686
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Apesar de incabíveis em face de decisão monocrática proferidas nesta Corte, é possível a conversão de embargos declaratórios em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade de recursos.



    2. As razões do agravo regimental não são aptas a modificar os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o trânsito do recurso extraordinário. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.